Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739886-92.2020.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS EMBARGANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA APELADO: SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., GISELE MENDES DE GENARO, ICARO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG EMBARGADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS DESPACHO À Secretaria, para cadastrar neste Pje o novo Advogado constituído pela Fundação-ré Petros, conforme requerido na petição de id. 46285612. O prazo recursal de 15 dias para a Fundação-ré acerca do acórdão de id. 46276348 terá início a partir da publicação deste despacho. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora